Tribunal: TJSP
Processo: 2122714-98.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendida reanálise dos temas sob o argumento de ocorrências de omissão bem como busca de eventual prequestionamento - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendida reanálise dos temas sob o argumento de ocorrências de omissão bem como busca de eventual prequestionamento - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.